Tribunal: TJBA
Processo: 8021131-16.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8021131-16.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
SERVIDOR
A
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18% (DEZOITO POR CENTO) PREVISTO PARA
01.
07.2010 E PARCELAS SUBSEQUENTES
.
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO PELA EXEQUENTE DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO TÍTULO COLETIVO.
PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA FILIAÇÃO OU DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA AO ENTE DE CLASSE
(
SÚMULA Nº 629 DO STF
) E DA NATUREZA SINDICAL DO SINTAJ
.
DESCABIMENTO
DE RENÚNCIA EXPRESSA DO CRÉDITO NA AÇÃO COLETIVA
NA HIPÓTESE
.
NÃO EVIDENCIAD
O PELO IMPUGNANTE QUE A EXEQUENTE POSSUI DIREITO A CRÉDITO
NA MENCIONADA AÇÃO MANDAMENTAL. ÔNUS QUE LHE COMPETE.
POSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
MEDIANTE INCLUSÃO
EM FOLHA SUPLEMENTAR.
CORREÇÃO DO MARCO TEMPORAL DE C
Ô
MPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
DOS MESES
ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença requerido pela exequente, em face do Estado da Bahia, à vista do trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0011782-43.2010.8.05.0000, que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora “
imediatas providências no sentido de ser aplicado o percentual de recomposição de 18% (dezoito por cento) previsto para 1º/07/2010, assim como os subsequentes, da mesma maneira que foram aplicadas a primeira e segunda parcelas estabelecidas na Lei Estadual n° 11.170/2008, de forma a refletir não apenas sobre o salário base, mas também sobre o Adicional de Função (ou seu sucessor a qualquer título), bem como sobre as Gratificações Especial de Eficiência e vantagens instituídas pelas Leis Estaduais n° 4.967/2001, nº 7.885/2001 e nº 7.816/2001
”.

2. Com efeito, deve-se afastar a alegação de imprescindibilidade de liquidação prévia, não só por considerar que a ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, permitindo sua proposição a partir de meros cálculos aritméticos, mas também por restar plenamente comprovada a condição da exequente como beneficiária do título coletivo.

3. Por oportuno, não há que falar, na hipótese, em necessidade de comprovação da natureza sindical do SINTAJ, notadamente porque tal questão se tornou incontroversa no título judicial ora executado, sendo este reconhecido como substituto processual dos servidores efetivos do quadro de pessoal, ativo e inativo, deste Tribunal de Justiça.

4. Registre-se, ainda, que a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe (sindicato ou associação) beneficia todos os integrantes da respectiva categoria profissional cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no
decisum
, independentemente da comprovação de prévia filiação ou de autorização expressa (Súmula nº 629 do STF).

5. Em relação à necessidade de comprovação da renúncia expressa, pela parte ora impugnada, a qualquer crédito decorrente do processo coletivo objeto da presente execução, cabia ao impugnante demonstrar que a exequente faz parte do mandado de segurança coletivo, possuindo direito a créditos na mencionada ação mandamental, o que não fez.

6. Nada obstante o valor total executado encontrar-se abarcado pelo limite de 20 (vinte) salários-mínimos, o que atrai a incidência do pagamento através de Requisição de Pequeno valor, tem caminhado a Jurisprudência no sentido de reconhecer que as parcelas devidas entre a concessão da ordem e o devido cumprimento da obrigação de fazer são solvidas com a inclusão em folha suplementar.

7. Lado outro, com razão o Estado da Bahia ao aduzir que o cômputo dos valores devidos deve ter início somente em 09/09/2010, posto que é esta a data da impetração do
mandamus
exequendo, devendo ser excluídas portanto as parcelas anteriores a tal data.

8. Por fim, considerando o acolhimento parcial da impugnação tão somente para retificar o termo inicial do cômputo das parcelas devidas, com a exclusão de duas delas apenas, tem-se que a exequente decaiu de parte mínima dos pedidos, de modo que, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, deve o ente estatal suportar o ônus da sucumbência, cujo percentual a título de honorários advocatícios fixo, moderadamente, no mínimo de 10% do valor exequendo, consoante §3º, I, do art. 85 do CPC. A responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais fica elidida por força da isenção de que goza a Fazenda Pública (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996).

9. Impugnação parcialmente acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de petição de execução individual de sentença coletiva nº
8021131-16.2019
.8.05.0
000
, em que figura como exequente
Maria de Lourdes Oliveira
, e como executado, o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar a preliminar
de impugnação à assistência judiciária gratuita
e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação, apenas para determinar que sejam excluídas as parcelas anteriores à impetração (julho/2010 e agosto/2010), indevidamente computadas pela exequente, devendo o ente estatal suportar o ônus da sucumbência, cujo percentual a título de honorários advocatícios fixo, moderadamente, no mínimo de 10% do valor exequendo, consoante §3º, I, do art. 85 do CPC. Isento o ente público do pagamento das custas processuais, por força de lei.